Tribunal: TJDFT
Processo: 0001422-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO PELA AMEAÇA. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PROVA ORAL COESA E HARMONIOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA REVELADA PELA PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sempre que ela for firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução, como ocorreu no caso.
2. No caso dos autos, as versões harmoniosas e coesas dos fatos oferecidas pela vítima e pela testemunha não deixaram dúvidas de que houve a prática do delito de dano qualificado mediante ameaça, razão pela qual a desclassificação para a modalidade simples restou inviabilizada.
3. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, é o critério dominante
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.